Tribunal: STF
Processo: RHC 236942
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 847.112/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes foram pronunciados pela prática do crime de homicídio, na forma tentada (art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    Narra a denúncia:



    No dia 04 de setembro de 2017, em horário a ser esclarecido durante a instrução do processo, entre as 01h00min e 02h00min, na Av. Leoberto Leal, bairro Água Santa, em frente ao Clube "Bailão do Chimia", os denunciados THIAGO LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA, ANDREA DO NASCIMENTO e LUIZ FERNANDO HEIDEMANN ESPINDOLA, em comunhão de esforços e com evidente animus necandi, desferiram golpes de arma branca contra o ofendido Antonio Marcos dos Santos, atingindo-o por três vezes na região torácica posterior esquerda e outras duas vezes na região occipital (Laudo Pericial de Lesão Corporal de fl. 19). 



    Salienta-se que o resultado morte não foi alcançado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, haja vista que a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada ao Hospital Hélio Anjos Ortiz, local onde recebeu eficaz atendimento. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou seguimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória e não encerra o processo de apuração dos crimes dolosos contra a vida. Também não se pode dizer que tal decisão encerra juízo a respeito da responsabilidade criminal do acusado, mas apenas atesta a presença de indícios suficientes para autorizar ou não a continuação do feito perante o Tribunal do Júri.



    2. Neste caso, a decisão de pronúncia não teve somente amparo em elementos informativos produzidos na fase pré-processual, mas também em provas judicializadas, sobretudo nos depoimentos prestados por testemunhas, que contrariaram a versão apresentada pelo agravante.



    3. Diante do quadro delineado pelas instâncias antecedentes, não é possível desconstituir as conclusões do Tribunal de origem sem verticalizada reincursão no conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) a denúncia em nenhum momento esclareceu como teria se dado a tentativa de homicídio imputada aos acusados, limitando-se a dizer que o crime ocorreu e que foram os recorrentes que o praticaram; e (b) a mera suspeita (ou versão acusatória) não se presta sequer ao indiciamento do indivíduo, tanto menos para torná-lo formalmente acusado e muito menos para pronunciá-lo. 



    Requer, assim, o provimento deste recurso, para anular o processo criminal desde o recebimento da denúncia e, subsidiariamente, despronunciar a recorrente Andrea em razão da inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva. 



    É o relatório. Decido.



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183): 



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos neste recurso nos termos seguintes: 



    A decisão de pronúncia apresentou os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 386- 396): 



    Acerca da materialidade delitiva, não pairam dúvidas acerca da existência do delito, que encontra respaldo no Inquérito Policial n. 12.2017.00191 (evento 1), complementado (evento 12) e documentos que o instruem, a saber: boletim de ocorrência policial n. 00012-2017-0004283 (evento1, doc. 3-4); laudo pericial n. 9419.2017.543 (evento 1, inquérito20, doc. 20), comunicação de ocorrência policial nº 02043-2017-02272 (evento 1, inquérito21, doc.21), exame pericial complementar n. 9419.17.616 (evento 1, inquerito34, doc.34) e relatório de investigação policial n.046/2017 (evento 1, inquerito35-44, doc. 35-44). 



    Quanto à autoria, há fundados indícios para atribuí-la aos acusados. 



    Em razão da extensão das lesões, a vítima Antonio Marcos dos Santos, foi socorrida elevada para o Hospital Regional Anjos Ortiz, em Curitibanos. Ainda durante a sua internação, Antonio Marcos foi ouvido pela guarnição da Policial Militar da viatura 4023, sargento Oseias e soldado C. Fragoso. Tendo relatado que estava no Bailão do Chimia, que um segurança desferiu 4 golpes de faca, atingindo a cabeça e as costas, não sabendo a vítima o que motivou a agressão, nem o nome do agressor. 



    (...) 



    Registro por oportuno, que apesar da defesa afirmar que a acusação não logrou êxito em comprovar a autoria e/ou participação dos acusados na prática delitiva, sem acrescentar nada que pudesse esclarecer acerca da autoria delitiva, imprescindível destacar que não cabe a este juízo singular discorrer a respeito desses pormenores, sob pena de fazer valoração indevida da prova nesta etapa, mas, restou claro a presença da vítima e dos acusados no local dos fatos, a briga entre Thiago e a vítima, e há relatos de agressões por parte dos demais acusados (Andrea e Luiz Fernando).



    Assim, limito-me, aqui, a traçar um panorama que tenho como válido para a remessa do feito ao Tribunal do Júri, já que neste momento processual os indícios de autoria delitiva do crime de homicídio ainda se mostram presentes, também não sendo possível concluir extreme de dúvidas, base para amparar a tese de negativa de autoria. É que, como dito, não obstante a versão dos acusados, que não foram os autores das facadas e demais agressões na vítima, com exceção do acusado Thiago, que confessa ter dado um tapa na vítima, impossível fazer a análise de tais elementos sem usurpar a competência do Conselho de Sentença, a quem caberá enfrentar com profundidade as nuances da prova. 



    Portanto, considerando que a primeira fase do procedimento do júri é mera etapa de reunião de elementos que possam indicar a existência dos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, e sendo evidente que se está diante da pluralidade de versões, se afigura razoável a remessa do feito ao Conselho de Sentença para apreciação da prova com a devida profundidade. 



    Anoto, no mais, que apesar de não se estar diante de prova exclusivamente extrajudicial, pois conforme se viu alguns indícios de autoria delitiva acabaram sendo reprisados em juízo, também é cediço que em se tratando da decisão terminativa da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, é possível, a decisão de pronúncia com base nos elementos exclusivamente produzidos na fase investigativa, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...) 



    Já o acórdão que confirmou a decisão de submeter os acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri assim se posicionou (e-STJ fl. 576): 



    Sabe-se que o magistrado singular, ao admitir a denúncia e pronunciar o réu, não pode incorrer em excesso de linguagem e, assim sendo, a fundamentação necessária para tanto, prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, é limitada à exposição módica a respeito da materialidade e autoria, não podendo, pois, ser realizada a valoração definitiva das provas contidas nos autos. 



    Isso ocorre porque nesta fase processual de pronúncia, prevalece um juízo sumário de conhecimento, onde o juiz julga somente a admissão da denúncia, não exercendo um exame perfunctório do mérito, porquanto a tarefa cabe aos jurados, os quais, de fato, realizarão o julgamento do caso. 



    (...) 



    Nesse aspecto, vislumbra-se da decisão de pronúncia que a magistrada a quo analisou os elementos probatórios, especialmente as declarações prestadas pela vítima, informantes, bem como os depoimentos das testemunhas e interrogatórios dos Recorrentes, tanto na fase policial quanto em juízo. Deixa-se de transcrevê-los, por ora, visto que serão oportunamente examinados neste voto. 



    Ademais, verifica-se que todos argumentos levantados pela defesa nas Alegações Finais foram rebatidos, porquanto os indícios de autoria em relação aos Recorrentes foram devidamente examinados. 



    Como se vê, a decisão de pronúncia proferida no primeiro grau de jurisdição está devidamente fundamentada, em conformidade com o disposto no art. 413, § 1º, do CPP, visto ter indicado as provas acerca da materialidade do delito, bem como os indícios suficientes da autoria atribuída aos Recorrentes, não incorrendo em excesso de linguagem, a fim de não exercer influência sobre o Conselho de Sentença. 



    A decisão de pronúncia, como se sabe, não marca o fim dos atos persecutórios no procedimento de apuração dos crimes dolosos contra a vida, mas apenas apresenta juízo provisório acerca da admissibilidade da acusação formulada, cabendo ao magistrado encarregado de proferi-la examinar somente a existência nos autos de prova da materialidade do fato e de indícios de autoria, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal. Não se exige, portanto, certeza quanto à maneira como o crime, de fato, ocorreu nem que a autoria delitiva esteja estabelecida acima da dúvida razoável, pois cabe aos integrantes do Conselho de Sentença, após apreciar as alegações da acusação e da defesa, optar por uma das versões dos fatos e decidir conforme sua íntima convicção. 



    Neste caso, conforme se extrai dos excertos acima reproduzidos, não há que se falar nem em inépcia da peça acusatória, que narrou os fatos e suas circunstâncias conforme determina o art. 41 do Código de Processo Penal, nem em ausência de elementos mínimos que sirvam de suporte para a decisão de pronúncia. Desse modo, não se constata a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.



    Cumpre destacar que a Corte local não fez menção ao princípio in dubio pro societate que, diga-se, é referendado pela jurisprudência pátria e, ainda que assim não fosse, tem-se que a decisão de pronúncia está concreta e adequadamente fundamentada, com suporte em provas judicializadas, não havendo que se falar em constrangimento ilegal quanto a este aspecto. 



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas aos recorrentes, adequando-as, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite aos ora recorrentes o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo. 



    Por outro lado, a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelas instâncias ordinárias, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão dos recorrentes ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos recorrentes. 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408. 



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Além disso, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia dos acusados, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente